Tribunal: TJES
Processo: 0001355-87.2016.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001355-87.2016.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO PAULO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001355-87.2016.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCISCO PAULO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FRANCISCO PAULO RODRIGUES contra sentença que o condenou à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

A denúncia narra que, em 24 de junho de 2016, na localidade da Praça Oito, Zona Rural, o apelante, de posse de arma de fogo, subtraiu veículo da vítima mediante violência e grave ameaça e, por motivo egoísta, ateou fogo no automóvel, causando-lhe significativos prejuízos.

A defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada e se há possibilidade de alteração do regime prisional imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Manutenção da pena-base acima do mínimo legal

A jurisprudência pacífica estabelece que a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, extraída de elementos contidos nos autos.

No caso concreto, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade do réu, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, o que justifica a exasperação da pena-base.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no patamar mínimo, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal:

"A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido."
(TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

2. Manutenção do regime prisional semiaberto

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a gravidade concreta da conduta e a reprovabilidade demonstrada na análise das circunstâncias judiciais.

A substituição por regime mais brando não se mostra cabível, tendo em vista a incompatibilidade da medida com a gravidade do crime e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente demonstradas nos autos.

O regime inicial semiaberto se justifica diante da gravidade concreta do crime e da reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 10.826/03, art. 14;

Código Penal, art. 59;

TJES, APCr 0000252-51.2019.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 16/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001355-87.2016.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCISCO PAULO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCISCO PAULO RODRIGUES
, por irresignados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de junho de 2016, na localidade da Praça Oito, Zona Rural, deste Município, o denunciado de posse da arma de fogo ali descrita, teria subtraído da vítima, mediante violência e grave ameaça, o veículo VW/GOL 1000, placa MPV 2629; e que, por motivo egoísta, teria, em seguida, ateado fogo no referido bem.

Afirma ainda a exordial, que a vítima sofreu enormes prejuízos, pois além da perda do carro, existiam outros bens dentro do veículo e que foram destruídos pelo incêndio.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Ao final, requer a alteração do regime prisional imposto.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Pois bem.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Como sabido, para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, sendo que no caso focado, militam em seu desfavor a sua
c
ulpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime,
que foram devidamente valoradas negativamente em desfavor do réu, tornando assim, inviável, o acolhimento do pleito defensivo.

Neste sentido:

“
(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
contrariamente ao que se sustenta no apelo, as circunstâncias valoradas negativamente pelo Juiz de 1º Grau foram fundamentadas com base em elementos fático-concretos constantes no presente caderno processual, o que autoriza a exasperação da pena-base”.

Por fim, mantenho o regime prisional imposto ante a alta reprovabilidade da conduta praticada pelo réu, assim demonstrada pela análise das circunstâncias judiciais procedidas pelo magistrado primevo.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)